Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013596-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - CPF: 718.150.901-20 (ADVOGADO), AUREO LUDOVICO DE PAULA - CPF: 292.397.021-72 (AGRAVANTE), Ministério Público de MT- Ribeirão Cascalheira (AGRAVADO), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INTERRUPÇÃO ATIVIDADE PREJUDICIAL NA ÁREA DEGRADADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DIVERGÊNCIA A SER SANADA MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVAS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Argumento lançado na peça recursal quanto a negativa de autoria e a ausência do nexo de causalidade entre a conduta a si imputada e o dano são matérias que demandam instrução processual, incabível nesta via recursal.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por
AUREO LUDOVICO DE PAULA
, contra decisão interlocutória proferia pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 3336-93.2017.811.0079
(cód. 51708), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu o pedido liminar para determinar a interrupção de toda e qualquer atividade prejudicial na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, diz que a liminar concedida importa em favorecimento unilateral dos interesses do
Parquet
, o qual não demonstrou a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida.

Sustenta a ausência de dano ambiental ou de sua ameaça. Afirma que a controvérsia jurídica gira em torno da alegação de ter praticado ilícito ambiental consistente na danificação de 33,80 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal no imóvel rural denominado “Fazenda Guapeva”, com área de 4.803,70 hectares, localizado no Municipio de Bom Jesus do Araguaia, pelo qual foi autuado por meio do auto de infração no 9084331-E e do termo de embargo e interdição no 655430-E, além de fixada multa no valor de R$ 255.000,00, atualmente em grau de recurso administrativo hierárquico, perante a segunda instância do IBAMA.

Aduz que segundo Laudo Oficial Pericial de Incêndio Florestal no 002/2015, a dinâmica do fogo teria sido originado na Fazenda Ipanema e se propagará entre outros imóveis rurais no sentido da Fazenda Guapeva, também de sua propriedade.

Alega que a Fazenda Ipanema, onde teria se originado o incêndio florestal, não lhe pertence, o que não teria sido objeto de investigação pelo Parquet no curso do Inquérito Civil Público no 65/2016.

Assenta que encontra-se demonstrado no Relatório Técnico de Incêndio Florestal elaborado por perito particular, que o incêndio propagado teria iniciado na Fazenda Monazita, de propriedade da empresa Agronegócios e Participações Ltda e assinala que o
Parquet
antecipou-se às decisões administrativas que comprovariam a ocorrência ou não do dano ao meio ambiente.

A par disso, defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id
. 5524817
.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão
de id. 6868417.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento
Id n. 7673119.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu o pedido liminar para determinar a interrupção de toda e qualquer atividade prejudicial na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito invocado pelo Autor,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor seja provável
, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada.
Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve
ser mantida,
recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia,
não se constata qualquer eiva
, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu
, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)
Veja-se que a
verossimilhança das alegações
está devidamente demonstrada pelo auto de infração n.o 9084331/E, além dos demais documentos coligidos ao presente feito.

O periculum in mora também é inconteste
, vez que se não tomada atitude efetiva em tempo hábil, o meio ambiente poderá ficar a mercê de novos danos.

Sendo assim, cumpre considerar que em caso de medidas liminares temos que para o seu deferimento
devem estar presentes os pressupostos autorizadores de sua efetivação, e no caso em especial, o dano ao meio ambiente.

A liminar, in casu, objetiva a cessação de novas atividades que possam levar ao aumento da área degradada.

Assim, sendo a proteção do meio ambiente preocupação constitucional insculpida no art. 225, cujo dispositivo prevê ser um direito de todos, é bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, uma vez que o processo judicial por vezes demora a ter o seu termo, não podendo o meio ambiente esperar diante da existência de degradação que se agrava com o tempo.

Neste sentido, a opinião de Luiz Orione Neto:

“Portanto, a liminar inaudita altera parte pode ser outorgada sempre que houver urgência agônica na concessão da medida cautelar em virtude da existência de uma situação de perigo que poderá comprometer sua eficácia.” (cit., p. 162)

No caso dos autos, não há dúvida acerca da existência do que se convencionou chamar de fumus boni iuris.

De fato, o auto de infração encartado aos autos, no qual se revela o desmatamento e queima pela requerido de uma área de 33,80 hectares de vegetação nativa, localizada na Fazenda denominada “Guapeva”, na zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia/MT, é prova suficiente para conferir plausibilidade à versão ministerial.

O periculum in mora se evidencia no fato
de que a exploração desenfreada e desregrada da área pode não só impedir a recuperação da flora, mas causar, também, o agravamento daqueles danos que já se supõem existentes.

No mais, observa-se que, sem a autorização ambiental, não cabia mesmo a exploração daquela determinada área. O comando judicial que aqui se externa vem apenas para reforçar o respeito a uma vedação já imposta pela própria lei.

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da medida liminar, pois admitidas novas alterações no ambiente em apreço, grande seria a probabilidade de seu resultado prático restar ineficaz ou improvável.

Não por outro motivo, o princípio da prevenção ou da precaução oriundo da doutrina jus-ambientalista dá amparo ao deferimento de medidas judiciais de urgência que visem a sanar ou a impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente. Édis Milaré, na obra Direito do Ambiente (4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 166), explica com maestria o sentido do princípio da prevenção ou precaução, citando ainda a doutrina:

“O princípio da prevenção é basilar em Direito Ambiental, concernindo à prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar sua qualidade. Tem razão Ramón Martin Mateo quando afirma que os objetivos do Direito Ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada para momento anterior à da consumação do dano – o do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor, quando não a única, solução. De fato, não podem a humanidade e o próprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental. A degradação ambiental, como de regra, é irreparável. Como reparar o desaparecimento de uma espécie? Como trazer de volta uma floresta de séculos que sucumbiu sob a violência do corte raso? Como purificar um lençol freático contaminado por agrotóxicos? Com efeito, muitos danos ambientais são compensáveis, mas sob a ótica da ciência e da técnica, irreparáveis.”

Por fim, resta claro e indispensável a interrupção de qualquer atividade de exploração do local, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar.

CONCLUSÃO:

DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido liminar para determinar a imediata interrupção de toda e qualquer atividade prejudicial na área degradada que possa redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.

(...) (TJMT – A.I 1002104-38.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data do Julgamento 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021